Tribunal: TJBA
Processo: 8004704-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004704-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILIBALDO JOSE DULTRA PEREIRA e outros (7) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE MARCOS LUIZ BRUNO PEREIRA. ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA. CUSTAS PROCESSUAIS JÁ PAGAS PELOS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT COLETIVO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% AOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014, sob o argumento de que os proventos vêm sendo pagos em desacordo com a base de cálculo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de coisa julgada em relação a um dos impetrantes; (ii) definir se incide decadência na pretensão mandamental de inclusão da CET nos proventos; (iii) decidir sobre o direito ao recebimento da CET no percentual de 125% pelos impetrantes com base na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a coisa julgada em relação ao impetrante que já ajuizara ação anterior com o mesmo objeto, cuja pretensão foi definitivamente rejeitada. 4. Afasta-se a decadência por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com renovação mensal da omissão administrativa quanto à correta fixação dos proventos. 5. A CET é devida no percentual de 125% aos impetrantes que, ao passarem à reserva com base no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, fazem jus à remuneração integral da graduação imediatamente superior, incluindo as gratificações. 6. Comprovado o cumprimento dos requisitos legais, incluindo o tempo mínimo de percepção da CET em atividade e a fixação dos percentuais por meio de resolução do COPE, não pode a Administração excluir parcela da base de cálculo dos proventos. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer o direito de policiais militares inativos à percepção da CET no percentual de 125%, conforme Resolução COPE nº 153/2014. 8. A limitação de gastos prevista no art. 169 da CF/88, regulamentada pela LRF, não pode obstar o cumprimento de direitos subjetivos já incorporados aos servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: (i) A existência de coisa julgada impede nova apreciação judicial de pretensão já definitivamente rejeitada, quando presente a tríplice identidade. (ii) A pretensão de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho aos proventos possui natureza de trato sucessivo, afastando a decadência. (iii) Policiais militares transferidos à reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior têm direito à CET no percentual de 125%, conforme legislação estadual e Resolução COPE nº 153/2014. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D; CPC, art. 485, V; Lei 12.016/2009, art. 22; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8020951-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 11.03.2022; TJBA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 10.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8004704-31.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes VILIBALDO JOSE DULTRA PEREIRA e outros (7) e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ACOLHER A PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE MARCOS LUIZ BRUNO PEREIRA, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA